Tribunal: TJSP
Processo: 1018257-39.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de consórcio - Cessão de crédito à autora de cota cancelada por consorciada desistente – Sentença de procedência.

Denunciação à lide da consorciada cedente – Descabimento - Ausência de solidariedade entre o Banco réu e a consorciada desistente cedente das cotas - Não preenchimento das hipóteses previstas no art. 125 do CPC para a denunciação à lide – Preliminar

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de consórcio - Cessão de crédito à autora de cota cancelada por consorciada desistente – Sentença de procedência.

Denunciação à lide da consorciada cedente – Descabimento - Ausência de solidariedade entre o Banco réu e a consorciada desistente cedente das cotas - Não preenchimento das hipóteses previstas no art. 125 do CPC para a denunciação à lide – Preliminar rejeitada.

Ilegitimidade ativa e falta de interesse processual – Descabimento – Prova documental demonstrando a efetiva cessão à autora de cota cancelada pela consorciada desistente (cedente das cotas) - Legítimo interesse processual da autora para propositura de ação de cobrança visando a condenação do réu ao pagamento de valor relativo à mencionada cota de consórcio cedida à autora – Preliminar rejeitada.

Cobrança - Cessão de crédito à autora de cota cancelada por consorciada desistente – Alegação de inexigibilidade do crédito perseguido por falta de prévia anuência da cessão de direitos do administrador de consórcio réu – Inadmissibilidade – Possibilidade da cessão de crédito com base no art. 286 do CC - Cessão de cota cancelada acarreta transferência apenas de direitos, não de obrigações, sendo dispensada a anuência do réu - Entendimento sobre o tema consolidado no Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado do TJSP – Abusividade da cláusula contratual que veda a cessão do crédito, por representar desvantagem exagerada ao consumidor consorciado – Pagamento equivocado da cota de consórcio diretamente à cedente, mesmo após notificado o réu quanto a cessão, não isenta o réu da obrigação de pagar o valor da cota cancelada à autora cessionária (art. 292 do CC), ressalvado eventual direito de regresso em face da cedente do crédito - Obrigação de pagar o valor da cota cancelada cedida à cessionária autora – Precedentes do STJ e do TJSP – Inviabilidade de aplicação de cláusula penal prevista no contrato de consórcio cuja cota foi cedida à autora, por inexistir prova de prejuízo sofrido pelo réu com a desistência da consorciada cedente – Recurso do réu negado.*